Tribunal: TJES
Processo: 5005565-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005565-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NATALINO JOSE SEZINI
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Comarca de Alfredo Chaves (Id nº 9555360) que deferiu pedido liminar formulado nos autos da ação de internação compulsória nº 5000491-79.2021.8.08.0003 ajuizada por
NATALINO JOSÉ SEZINI
, ora agravado, compelindo o agravante a realizar a internação compulsória de
OTHAVIO PEIXONO SEZINI
em clínica de reabilitação, especializada no tratamento de uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas.

Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que: a) não há nos autos laudo médico circunstanciado, comprovando a necessidade da internação da paciente; b) não houve comprovação, ademais, de tratamentos prévios extra-hospitalares e c) há, no caso,
periculum in mora
inverso, eis que o paciente será alijado de sua liberdade sem prova da necessidade para tanto.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma, com a consequente cassação da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida na decisão Id nº 1725780 e, neste instante, por ocasião do mérito, não tenho dúvidas em reprisar o entendimento firmado na tutela de urgência, senão vejamos.

Compulsando os autos, sobretudo a cópia da exordial e da documentação com ela apresentada, verifica-se que o único documento médico existente trata-se do laudo médico ID 1721106, assinado pelo profissional médico Lucas Augusto Bernardes de Pinho (CRM/ES 17097).

Nesse sentido, faz-se imperioso ressaltar que, além de ser a única declaração médica, as informações contidas no laudo derivam apenas do relato prestado pelo genitor de
NATALINO JOSÉ SEZINI
,
ou seja, não houve sequer a realização de consulta ou exame do paciente
que, segundo o relato, está desaparecido.

Como cediço, para que se possa determinar a internação involuntária do indivíduo é necessária a existência de laudo médico circunstanciado que ateste a condição do paciente e a necessidade da referida internação.

Ocorre que o laudo apresentado foi firmado por médico que sequer atendeu o paciente, limitando-se, em verdade, a transcrever o relato prestado pelo genitor e, com base apenas em tais afirmações, recomendar a internação para reabilitação.

Revelam-se muito frágeis, pois, as alegações da inicial para que possam justificar a concessão de medida liminar tão gravosa, como decidido pelo magistrado
a quo.

Assim,
entendo que prospera a insurgência da Fazenda Pública Estadual.

Vale frisar que, no curso do recurso, solicitei informações atualizadas à origem, após identificar no andamento processual a prolação de decisão determinando a juntada de laudo médico atualizado sobre a situação de saúde do agravado, mas, embora não tenha sido apresentadas as informações pela origem, identifiquei que até o presente momento não foi cumprida a determinação, de modo que permanece o quadrante de incerteza sobre a real situação de saúde do recorrido, o que recomenda a revogação da internação compulsória, medida excepcional que é.

Por tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar
os efeitos da decisão recorrida
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA – EXCEPCIONALIDADE – MEDIDA DETERMINADA NA ORIGEM SEM LAUDO MÉDICO PRESENCIAL E CIRCUNSTANCIADO – SITUAÇÃO DE SAÚDE INCERTA DO AGRAVADO – RECURSO PROVIDO PARA REVOGAR A DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA.

1.
P
ara que se possa determinar a internação involuntária do indivíduo é necessária a existência de laudo médico circunstanciado que ateste a condição do paciente e a necessidade da referida internação.

2. No caso,
o laudo apresentado foi firmado por médico que sequer atendeu o paciente, limitando-se, em verdade, a transcrever o relato prestado pelo genitor e, com base apenas em tais afirmações, recomendar a internação para reabilitação.
Revelam-se muito frágeis, pois, as alegações da inicial para que possam justificar a concessão de medida liminar tão gravosa, como decidido pelo magistrado
a quo.

3. Recurso provido para revogar a decisão de internação involuntária.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.